Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-97.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706738-97.2019.8.07.0010 RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA RECORRIDO: MARCOS MARQUES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. VEÍCULO. DEFEITOS. SUBSTITUIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO INICIAL. ACEITAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. SUBMISSÃO DA EMPRESA RÉ. RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, III, “A” DO CPC. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A submissão da ré ao pleito do autor, com aceitação, ratificação e prática de atos materiais para o seu cumprimento, por livre e espontânea vontade, caracteriza o reconhecimento da procedência do pedido formulado na inicial, sendo cabível a respectiva homologação e, por conseguinte, a resolução do mérito com base no art. 487, III, “a” do CPC. Caso clássico de Venire contra factum proprium. 3. “Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro – factum proprium – é, porém, contrariado pelo segundo”. “A proibição do Venire contra factum proprium representa um modo de exprimir a reprovação por exercícios inadmissíveis de direitos e posições jurídicas. Perante comportamentos contraditórios, a ordem jurídica não visa a manutenção do status gerado pela primeira atuação, que o Direito não conheceu, mas antes da proteção da pessoa que teve por boa, com justificação, a atuação em causa. O factum proprium impõe-se não como expressão da regra pacta sunt servanda, mas por exprimir, na sua continuidade, um fato acautelado pela concretização da boa-fé”. (CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 1997, p. 745 e 761-762.) 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido deu, ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelo paradigma colacionado, proferido pelo TJMG. Sustenta que os honorários merecem ser majorados, uma vez fixados em valor desproporcionalmente baixo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, pois, à luz do entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Somente em hipóteses excepcionais, de valor manifestamente exagerado ou ínfimo, é que esta Corte revisa a fixação da verba honorária. No caso, a discussão acerca do quantum da verba honorária encontra-se no contexto fático-probatório dos autos, o que obsta o revolvimento do valor arbitrado nas instâncias ordinárias pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento da Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AgInt no AREsp 1549785/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012